Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ARQUIVAMENTO JUDICIAL POR ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO DA SUPOSTA VÍTIMA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME NÃO AJUIZADA. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal (ID 57391303 ) interposta pela suposta vítima em face da decisão in verbis: "Trata-se de pedido de desarquivamento dos autos no. 2019.01.1.005790-2 realizado por **GERALDO CARDOSO MOITINHO**, sob alegação, em síntese, de que os fatos narrados nos autos mencionados se amoldam às condutas delitivas tipificadas nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV e 168, c/c 29, 30 e 71, todos do Código Penal, razão porque requer também a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, por conexão, aos autos no. 0716593-79.2023.8.07.0004. Vindos os autos do Termo Circunstanciado, o Representante do Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito e consequente arquivamento dos autos (ID. 189250460). Da análise do peticionado verifico que não assiste razão ao requerente. Os autos no. 2019.01.1.005790-2 que tramitaram neste Juízo, por suposta prática do crime descrito no artigo 345 do Código Penal, crime de competência deste Juízo, foram arquivados por atipicidade dos fatos, decisão proferida na data de 10/4/2019. Assim, não há que se falar em desarquivamento e nulidade da decisão que determinou o seu arquivamento, como pretende o peticionante. É que, além de os crimes descritos nos 155, § 4o, incisos II e IV e 168, ambos do Código Penal não serem de competência deste Juízo, em razão das penas máximas em abstrato ultrapassarem o limite das infrações penais consideradas como de menor potencial ofensivo, tais crimes já foram objeto de análise nos autos no. 0714755-04.2023.8.07.0004 e no. 0716593-79.2023.8.07.0004, que tramitam perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama, inclusive com sentença determinando o arquivamento daqueles feitos, tendo o primeiro transitado em julgado em 14/12/2023 e o segundo em fase recursal. Logo, não há que se falar em desarquivamento dos autos no. 2019.01.1.005790-2 e remessa ao Juízo da 2a Vara Criminal do Gama por conexão aos autos no. 0716593-79.2023.8.07.0004, que apuram os crimes descritos nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV e 168, ambos do Código Penal, porquanto o crime que foi apurado nos autos 2019.01.1.005790-2, de competência deste Juízo, ainda que pudesse ser objeto de desarquivamento, como pretende o peticionante, já foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que os fatos de deram no ano de 2019 e o prazo prescricional ocorreu no ano de 2022, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Por fim, incabível a invocação do artigo 28 do CPP, eis que à época dos fatos, a Lei no. 13.964/2019, a qual inseriu o citado dispositivo legal no Código de Processo Penal, ainda não estava em vigor e, ainda que estivesse, como já dito, o crime em apuração nos autos no. 2019.01.1.005790-2 se encontra prescrito. Pelo exposto, acolho o parecer ministerial de ID. 189250460, e **INDEFIRO** o peticionado nos autos, determinando o seu arquivamento."
2. O Ministério Público, em 1o grau, oficiou pelo indeferimento do pedido do recorrente, nos seguintes termos: "Trata-se de petição acostada ao ID no 187571079, em que GERALDO CARDOSO MOITINHO requer o desarquivamento dos autos de no 2019.01.1.005790-2, os quais tramitaram neste Juízo. Analisando o requerido, observa-se que os citados autos foram arquivados em 10/04/2019, por atipicidade, conforme se observa de cópia acostada à fl. 78 do ID no 189107187. Logo, como é sabido, o arquivamento por atipicidade faz coisa julgada material, ou seja, torna a decisão imutável e indiscutível seu mérito. No que se refere à suposta violação aos arts. 28 e 28-A do CPP, importante observar que a Lei que inseriu/alterou tais dispositivos no Código de Processo Penal, qual seja, a Lei no 13.964/2019, é datada de 24/12/2019. Portanto, mesmo que não houvesse a suspensão da vigência da novel alteração à época pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que, quando da prolação da r. Decisão de arquivamento, sequer existiam no ordenamento jurídico os dispositivos que o requerente alega terem sido violados. Assim, por ausência de qualquer amparo legal, manifesta o Parquet pelo indeferimento do requerido" (ID 57391296).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, nulidade processual, porquanto não foi intimado das decisões proferidas nos autos 2019.01.1.005790-2, além de ser incompetente o juízo do 1o Juizado Criminal de Brasília , já que os fatos narrados caracterizam como furto qualificado e apropriação indébita, e não exercício arbitrário das próprias razões. Aduz, também, ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e contraditório, da decisão proferida pelo juízo a quo, nos autos 2019.01.1.005790-2, em 10/04/2019, a qual determinou o arquivamento do feito. Argui pela violação ao art. 28, do Código de Processo Penal. Aduz existirem provas irrefutáveis do cometimento de crime pelos acusados. Narra que em janeiro/2018 comprou o veículo Golf GTI Placa PAT-3603/DF de T., que na ocasião apresentou contrato de compra e venda realizado com Y, e a cópia do DUT, em branco. Conta que "pagou R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais no ágio) e pagou mais 14 (quatorze) parcelas de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) que totalizam R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) somados o ágio mais as parcelas o valor total é de R$ 89.500,00". Informa que a última parcela foi paga em 04 de fevereiro de 2019. Relata que "T. e S. venderam o carro ao apelante, ora vítima por R$ 137.000,00 e apresentaram o Dut em nome de Y. em janeiro de 2019 e o contrato de compra e venda em nome de Y. datado de novembro de 2017". Aduz que Y. havia transferido o veículo para o genitor M.A. em setembro/2017, que por sua vez vendeu o veículo por R$100.000,00, valor abaixo do mercado. Conclui que houve associação criminosa entre os acusados para dar um golpe no recorrente no valor de R$189.500,00. Relata M.A. retirou o carro da Brasal, e o deixou à venda na loja Dragon Motors. Informa que após a venda do veículo Golf GTI Placa PAT-3603/DF não recebeu nenhum valor. Pugna pela declaração de nulidade absoluta do processo 2019.01.1.005790-2, que o "processo seja reaberto, e, os acusados sejam pronunciados e condenados pela prática dos crimes previstos nos incisos II e IV do § 4o do artigo 155 e artigos 168, 288 c/c artigos 29, 30, 71 e 288 ambos do Código Penal".
4. Instado a seu manifestar sobre o recurso inominado, assim oficiou o Ministério Público, em segundo grau: "(...) II – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE De início, verifica-se que o presente “Recurso Apelação”, na ausência de previsão de outro recurso específico, é a via processual que melhor se adequa para impugnação da decisão recorrida. Quanto ao seu cabimento, embora o art. 82, §1o da Lei 9.099/95 apenas faça menção a “decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença1 , a decisão de indeferimento do pedido de desarquivamento dos autos do TCO no.: 2019.01.1.005790-2 (ID no.: 57391300), se deu após decisão terminativa determinando o arquivamento do caderno investigativo por atipicidade da conduta – o que faz coisa julgada material (ID n°.: 57391295 – pág. 78), pondo fim ao procedimento, nos termos do art. 395. Inc. III do CPP. Assim, diante da ausência de outro recurso cabível para impugnar a referida decisão, e em observância aos princípios informadores do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Estaduais, elencados no artigo 2o da Lei n.o 9.099/19952, quais sejam, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, mostra-se cabível o presente recurso, que é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido. III – DO MÉRITO No mérito, contudo, o presente recurso não merece prosperar. Há inúmeros motivos pelos quais se deve negar provimento ao presente recurso. Porém, em homenagem aos princípios da simplicidade, economia processual e celeridade, destaca-se os seguintes. Primeiramente, no tocante aos crimes que o Recorrente relaciona aos fatos narrados no TCO autos no.: 2019.01.1.005790-2 – tipificados nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV e 168, ambos do Código Penal – tais crimes já foram objeto de análise nos autos no.: 0714755-04.2023.8.07.0004 e no.: 0716593-79.2023.8.07.0004, que tramitam perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama – DF, inclusive com sentença determinando o arquivamento daqueles feitos. Assim, o Juízo ao qual direcionado o pedido – 1o Juizado Especial Criminal de Brasília – DF – jamais analisou promoção de arquivamento de quaisquer desses crimes no âmbito do Termo Circunstanciado – TCO no.: 222/2019 – autos no.: 2019.01.1.005790-2 (ID no.: 57391295 – págs. 76 e 78) por não serem de competência daquele Juízo, em razão das penas máximas em abstrato ultrapassarem o limite das infrações penais consideradas como de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95). Demais disso, por tratarem de crimes de ação penal pública, cuja titularidade pertence ao Ministério Público (art. 127, caput, e art. 129, Inciso I da Constituição Federal), caberia a este Órgão analisar a pertinência (ou não) de requerer o desarquivamento dos respectivos autos ao Juízo competente, o que não é o caso. Destarte, não há que se falar em desarquivamento ou nulidade da decisão que determinou o seu arquivamento (ID no.: 57391295 – pág. 78), como pretende o Recorrente. Não bastasse isso, o crime objeto de apuração nos autos do Termo Circunstanciado – TCO no.: 222/2019 – autos no.: 2019.01.1.005790-2 – foi o de “exercício arbitrário das próprias razões” - tipificado no art. 345 do Código Penal – e, embora de competência do Juízo prolator da decisão recorrida, foi regularmente arquivado (ID no.: 57391295 – pág. 78) após promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público (ID no.: 57391295 – pág. 76), diante patente atipicidade das condutas noticiadas (o que forma coisa julgada material2 segundo a jurisprudência há muito consolidada nos Tribunais Superiores), sem ser demonstrada conexão com fatos apurados em outro Juízo, tornando, mais uma vez, inviável o acolhimento do pedido. Impende ainda destacar que, mesmo que o Termo Circunstanciado – TCO no.: 222/2019 – autos no.: 2019.01.1.005790-2 – pudesse ser objeto de desarquivamento, os fatos já estariam alcançado s pela prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez que os fatos de deram no ano de 2019 e o prazo prescricional teve termo no ano de 2022, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, carecendo, assim, o Recorrente, de interesse de agir – interesse recursal para o provimento jurisdicional pretendido. Tem-se ainda que, acaso pudesse se cogitar da tipicidade da conduta, tratando-se de crime sujeito a ação penal privada (art. 345, parágrafo único, do Código Penal) estar-se-ia diante da hipótese de decadência do direito de queixa e extinção da punibilidade dos envolvidos (art. 103 c/c art. 107, Inc. IV, ambos do Código Penal). Por derradeiro, incabível a invocação do artigo 28, § 1o do CPP, eis que à época da decisão que determinou o arquivamento dos autos (ID no.: 57391295 – pág. 78 – 10/04/2019), a Lei que trouxe o citado dispositivo legal ao Código de Processo Penal sequer havia entrado em vigor (publicada somente aos 24/12/2019 e, logo depois, o dispositivo teve a eficácia suspensa por medida liminar do Supremo Tribunal Federal nas ADI's 6298; 6300 e 6305) e, ainda que estivesse, como já dito, o crime em apuração nos autos no. 2019.01.1.005790-2 se encontra prescrito (artigo 109, inciso VI, do Código Penal) e alcançado pela decadência do direito de queixa (art. 103 c/c art. 107, Inc. IV, ambos do Código Penal). Por todos esses motivos acima expostos, a r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV – CONCLUSÃO Ante o exposto, o Ministério Público oficia pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento."
5. Consoante a Súmula 524, STF, cabe ao Ministério Público a atribuição de desarquivar o Inquérito Policial. Deve a autoridade policial representar ao órgão ministerial, informando-lhe que existem fatos novos que podem dar ensejo a nova investigação. Possui, portanto, o Ministério Público "dominus litis" e "opinio delicti".
6. Necessário esclarecer que nos autos do processo 2019.01.1.005790-2 foi apurada a suposta prática do crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345, Código Penal).
7. Os supostos crimes de furto qualificado e apropriação indébita foram investigados nos autos dos processos 0714755-04.2023.8.07.0004 e no. 0716593-79.2023.8.07.0004, em trâmite na 2a Vara Criminal do Gama. O feito 0714755-04.2023.8.07.0004 foi arquivado por ausência de justa causa, com sentença já transitada em julgado. No processo 0716593-79.2023.8.07.0004, a queixa-crime foi rejeitada, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. Os autos aguardam julgamento do recurso.
8. O crime previsto no art. 345, do CP, cometido sem violência, procede-se mediante ação privada.
9. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decai do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (Art. 38, CPP).
10. No caso, relata o autor que teve ciência da retirada do veículo da concessionária Brasal, em 07 de fevereiro de 2019 (ID 57668547).
11. Não restou comprovado nos autos que o recorrente ofereceu queixa crime, quanto ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, dentro do prazo de seis meses, a partir de 07 de fevereiro de 2019.
12. Ultrapassado o prazo de 6 meses para propositura da ação penal privada, a extinção da punibilidade, pela decadência, é medida que se impõe, inviabilizando, portanto, o desarquivamento dos autos 2019.01.1.005790-2.
13. Ademais, "a decisão de arquivamento de inquérito policial lastreada na atipicidade do fato toma força de coisa julgada material, qualidade conferida à decisão judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável. 3. Se o Juiz-Auditor e o Ministério Público acordaram em arquivar o inquérito policial militar por entender atípica a conduta, mesmo diante de provas novas, inviável a reabertura do feito por meio de correição parcial. (HC 173594 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07-05-2021).
14. Ressalta-se que eventual prejuízo financeiro do recorrente, decorrente do negócio de compra e venda do veículo usado, deve ser discutida na espera cível.
15. Pelo exposto, mantem-se irretocável a decisão vergastada.
16. Recurso conhecido e não provido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.